Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 111582304 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Roberlangia Brasilino da Silva em desfavor da ora agravante, processo n. 0718496-08.2021.8.07.0009, deferiu o pedido de tutela de urgência. Na inicial do processo de referência (Id 111550008), a autora narrou ser beneficiária do plano de saúde requerido, na categoria coletivo empresarial do tipo PREMIUM PROMO DF – EMP – ENF, e ter sido diagnosticada, em 1o/11/2021, com neoplasia maligna do reto (CID C20), motivo pelo qual foi solicitada, urgentemente, a realização de exames complementares, entre eles a PET-CT. Salientou ter sido a solicitação repetida nos dias 4/12/2021 e 13/12/2021 e todas elas negadas pela operadora do plano de saúde sob a justificativa de carência contratual. Alegou também ter sido negado o fornecimento do tratamento quimioterápico indicado por médico oncologista. Assinalou considerações sobre a mitigação da regra do prazo de carência de 180 dias quando o procedimento seja de urgência e com risco para a paciente. Ao final, requereu a concessão da gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, determinando que a empresa Ré autorize e custeie (1) a realização do exame PET-CT FDG; e (2) a realização do tratamento oncológico nos moldes indicados por seu médico assistente e (3) a liberação de demais procedimentos e tratamentos que este entender necessários para o pleno restabelecimento da sua saúde, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. O juízo de origem assim decidiu sobre o pedido de gratuidade de justiça e a tutela de urgência requerida, in verbis: Defiro o pedido de justiça gratuita, bem como a tramitação prioritária ao feito, em virtude de a autora ser portadora de doença grave (art. 1.048,I do CPC). Mantenham-se as anotações. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória para autorização de exame e tratamento oncológico. A autora, beneficiária de plano de saúde da requerida, relata que tem diagnóstico de neoplasia maligna do reto (CID C20), que necessitou urgentemente do exame PET-CT, em 01/11/2021, e que a mesma solicitação foi repetida nos dias 04/12/2021 e 13/12/2021, todas negadas pela operadora sob a justificativa de carência contratual. Relata que também no dia 13/12/2021, foi solicitado ao plano tratamento quimioterápico, informado no relatório médico como necessário para que não haja piora importante do quadro de saúde da autora e cuja recusa pode gerar prejuízo de sua sobrevida global, podendo gerar até o óbito da paciente. No entanto, informa que a requerida negou igualmente a referida autorização, sob a mesma justificativa. Assim, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a autorizar e custear a realização do exame e do tratamento oncológico, da forma em que prescritos pelo médico que a acompanha, bem como os demais procedimentos e tratamentos que este entender necessários para o pleno restabelecimento da saúde da autora, sob pena de multa. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a parte autora comprovou que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida (ID n. 111550017) e que consta nos autos pedido médico tanto para o exame quanto para o tratamento oncológico solicitados, emitido por médico competente para tanto, objetivando-se impedir o agravamento do quadro de saúde da requerente (ID n. 111550018 e seguintes). O perigo de dano também está presente, considerando que o exame e tratamento em questão foram indicados na tentativa de avaliar e estagnar a irradiação do câncer. Em se tratando desta doença, é de conhecimento comum que a demora na realização de procedimentos médicos viáveis pode ser o que separa a vida e a morte do paciente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde da autora se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Vejo que a parte ré negou a autorização para os procedimentos sob a justificativa de carência do plano (ID n. 111550026). Contudo, neste momento, não verifico razoabilidade na negativa, uma vez que o quadro da autora é grave e a ausência ou retardamento de tratamento podem ser fatais. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos com os procedimentos. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT, com grifos nossos: (...) Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie o exame e o tratamento oncológico nos exatos moldes constantes dos relatórios médicos que instruem os autos, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais), limitada a R$80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente. (...) (grifo no original) Inconformado, o réu, Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 31981418), defende, em suma, a necessidade de reforma da decisão de primeira instância, com a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que não se deve antecipar tutela quando não houver como reverter os efeitos da decisão interlocutória. Nesse sentido, considerando que, no processo de referência, a agravada foi beneficiada com a concessão da gratuidade de justiça, considera evidente não haver ulterior ressarcimento pela recorrida dos custos derivados da realização do exame e do tratamento de quimioterapia determinados pela decisão judicial, em caso de eventual sucumbência. De outro lado, afirma não haver perigo de dano à vida ou à saúde da agravada, porquanto, “conforme se nota nos documentos anexados pela parte agravada, não há qualquer indicação de risco de morte, como alardeado na peça pórtico do processo originário, que justifique a antecipação de tutela perseguida”. Destaca a aplicação subsidiária das disposições do Código de Defesa do Consumidor no caso, ao argumento de que, embora se trate de relação de consumo, “o legislador percebendo que havia a necessidade de uma regulamentação mais específica para o setor de saúde suplementar elaborou a Lei 9.656/98”. Assevera a carência contratual ser a garantia de pleno funcionamento da prestação de serviço aos demais contratantes e que faz existir o equilíbrio contratual entre as partes. Destaca que, além dos custeios anteriormente previstos em contrato, os quais continuam ocorrendo juntamente com os casos de Covid-19, a ora agravante se vê obrigada a administrar um déficit no fundo garantidor gerado pelo aumento da sinistralidade advinda da pandemia de coronavírus. Adverte estar o fundo de custeio que garante os atendimentos de todos os beneficiários à beira de um colapso. Pondera a necessidade de os julgadores, com base no previsto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942), observarem “as consequências de sua decisão frente a toda a dinâmica do mercado de saúde suplementar, principalmente na atual conjuntura de pandemia”. Apresenta considerações sobre a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para estabelecer balizas que norteiem a forma como se dão os atendimentos emergenciais e que indicam os limites da responsabilidade da operadora de planos de saúde. Argumenta que “o art. 35-C da Lei 9.656/98 traz o conceito do que seria uma situação de urgência e o que seria emergência, estabelecendo critérios técnicos para sua averiguação”. Aduz ser o rol da ANS taxativo, conforme reconhecido pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, de acordo com disposto no art. 3o, § 1o, da Resolução CONSU 13/1998, mesmo se tratando de emergência, inexiste a “obrigatoriedade de cobertura integral por parte do plano de saúde, pois a resolução determina que durante os períodos de carência, os atendimentos de emergência possuem coberta ambulatorial, excluindo a internação, que é exatamente o procedimento pretendido pela Autora”. Ressalta ter firmado com autora/agravada o contrato de plano de saúde em 15/10/2021 e ser o prazo para realização de exames e procedimentos especiais 180 dias, conforme previsto na proposta de adesão, logo, o prazo final da carência ocorrerá em 15/4/2022. Assinala ter agido conforme as regras da agência reguladora e, por conseguinte, “em exercício regular de um direito, devido à exclusão legal de cobertura a internações e procedimentos durante o período de carência de 180 dias, ainda que sob o argumento de urgência ou emergência”. Ao final, formula os pedidos abaixo transcritos: a) que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento, e que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais; b) que seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) que seja, ao final, provido o presente agravo para reformar integramente a decisão interlocutória do processo originário, ora guerreada d) a juntada dos documentos em anexo. Preparo devidamente recolhido (Id 31981425). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por não evidenciados tais requisitos. De início, embora seja incontroverso, registro que a relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Lado outro, além das normas regulamentares editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, também se aplica à presente relação contratual as disposições da Lei 9.656/98, em especial o previsto em seus artigos 12, V, e 35-C: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) Atém-se a contenda, portanto, à verificação, em caráter liminar, da existência de obrigação a que esteja submetida a operadora agravante de autorizar e custear a realização do exame PET-CT e o tratamento oncológico da agravada, indicado por médico assistente, antes do implemento do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias previsto contratualmente. Verifico, nos documentos apresentados pela agravante no presente feito, ter sido o plano de saúde contratado em 15/10/2021 (Id 31981424, p. 57), com início da vigência contratual em 1o/11/2021 (Id 31981424, p. 1) e ressalva de carência para urgências e emergências em 24 horas; consultas médicas e exames laboratoriais (hemograma, parasitológico de fezes e sumário de urina) 30 dias; exames complexos em 90 dias; e exames procedimentos especiais e demais casos, bem como para novos procedimentos decorrentes de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, em 180 dias. A recusa de custeio do exame e do tratamento médico indicado à agravada foi baseada na alegação de que o prazo de carência se encerrará em abril de 2022 (Id 111550026, p. 3, do processo de referência). Pois bem, é incontroverso ter a agravada aderido ao plano de saúde operado pela agravante, conforme se constata dos dados contratuais: Premium Promo DF, Coletivo Empresaria, Segmentação Assistencial Hospitalar C/ Obstetrícia, Padrão de Acomodação Enfermaria, sem franquia ou coparticipação (Id 31981424, p. 1). Induvidoso, ainda, o estado de saúde da agravada, conforme os relatórios elaborados pelo médico que a assiste (Id 111550018, pp. 1-5, do processo de referência), em que indica estar a autora/recorrida diagnosticada com adenocarcinoma de reto, motivo pelo qual solicitou a realização do exame PET-CT e o tratamento oncológico com urgência. Apesar disso, a agravante não autorizou a realização do exame e o início do tratamento indicado pelo médico assistente. Argumentou ela ainda não ter cumprido o prazo de carência de 180 dias previsto para essa modalidade de atendimento. O § 4o do art. 10 da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde, adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde. A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está indicada no art. 2o da Resolução 439/2018, a saber: Art. 2o O Rol garante e faz público o direito de cobertura assistencial dos beneficiários dos planos de saúde, contemplando procedimentos e eventos para a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID, da Organização Mundial de Saúde – OMS, em cumprimento ao disposto na Lei no 9.656, de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. Assim, efetivamente, não é ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos e para determinadas situações. Não quer isso significar que possam os planos de saúde negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. Explico. Do exame dos elementos de convicção reunidos até o momento, em cognição sumária, observo o plano de saúde contratado garantir cobertura às internações, desde que respeitado o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da vigência do plano, ou seja, a partir de 1o/11/2021, com previsão do término do período de carência em 15/4/22, conforme indicado pelo agravante no Id 31981418, p. 18. No entanto, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, no sentido de que a carência não poderia ser afastada no presente caso, pois não demonstrada a urgência e emergência para a internação da agravada, a alegação não prospera. De fato, conforme exposto, os relatórios médicos, apresentados no processo de referência, elaborados em 1o/11/2021 (Id 111550018, p. 1), 4/12/2021 (Id 111550018, p. 2) e 13/12/2021 (Id 111550018, pp. 3-5), indicam a gravidade da doença da agravada e a urgência na realização do exame e no início do tratamento. Ressalto, nos termos do art. 3o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU 13/1998, apontado pelo próprio plano de saúde agravante como fundamento para a negativa do custeio do exame e início do tratamento, haver previsão expressa do dever de os contratos de plano hospitalar oferecerem cobertura aos atendimentos de urgência e emergência. Ademais, o § 3o do mesmo artigo esclarece que não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora, apenas nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis. Ora, o quadro de saúde da autora/agravada demanda cuidados rápidos e eficazes e o contexto indicado nos relatórios médicos permite concluir pela existência de situação urgente a justificar a concessão da tutela de urgência na decisão combatida. Em situações similares à ora submetida a apreciação desta relatoria, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que, “Uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. 4. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998)” (Acórdão 1223639, 07026609120188070011, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020). No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado 597, que traz a seguinte orientação: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Ainda, sobre o tema, são os seguintes julgados desta e. Corte acerca da questão enfrentada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI. ATENDIMENTO EM CASOS DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE RELATÓRIOS MÉDICOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CARÊNCIA MÁXIMA DE 24 HORAS. RECUSA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. ASTREINTES. NÃO FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 537, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei no 9.656/98 afirma ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 3. (...) (Acórdão 1198646, 07091018720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE. CUSTEIO. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão de tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. No caso dos autos, a parte agravada obteve em primeira instância a tutela de urgência, com determinação para que a ré/agravante autorize e custeie sua internação em leito de UTI, bem como todos os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa cominatória diária em caso de descumprimento. 4. Considerando-se que o quadro clínico da autora é considerado de emergência, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, sendo obrigatória a internação. (...) (Acórdão 1096765, 07014755120188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018) (grifos nossos) Desse modo, em uma análise perfunctória cabível neste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, pois, verificado se tratar de caso de urgência/emergência e transcorrido o prazo de 24 horas da vigência do plano de saúde contratado, em princípio, mostra-se incabível a recusa apresentada à solicitação de realização de exame e início de tratamento adequado e necessário, justificadamente indicado por médico especialista para o atual quadro clínico da agravada, beneficiária do plano de saúde administrado e operado pela ré/agravante. Quanto ao perigo de dano indicado pelo agravante, ressalto não haver comprovação quanto à alegação de que o referido custeio provocará desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde, porque nenhuma carência há para ser respeitada pela agravada para obter acesso aos procedimentos recomendados pelo médico assistente. Além do mais, a indispensável dilação probatória não se poderá fazer neste recurso de cognição restrita e sumária dos fatos, limitado aos elementos probatórios já coligidos pelas partes. Portanto, meramente retórica, porque dissociada de mínimo lastro probatório, a alegação de que a realização do exame e do tratamento médico, autorizada em antecipação de tutela, acarretará onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro. Não exacerba lembrar aqui que o ônus de provar os argumentos impeditivos do tratamento em questão acima declinados incumbe à agravante, no processo principal, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC. Por fim, quanto ao argumento de que não há garantia de que, posteriormente, poderá ser ressarcida dos valores que em cumprimento à decisão agravada vier a despender, mormente por ter sido a agravada beneficiada com a concessão da gratuidade de justiça, o que implicaria perigo de irreversibilidade da medida concedida, melhor sorte não socorre à agravante. O conflito aparentemente estabelecido entre o interesse patrimonial defendido pela agravante e o direito existencial à saúde e à vida postulado pela agravada, neste momento, se resolve em prol desta e não daquela, mesmo porque a obrigação liminarmente estabelecida para adimplemento pela recorrente se baseia em liame contratual em existente, válido e exigível, porque as partes firmaram entre si contrato de prestação de serviços, em que a agravante, como operadora de plano de saúde, se compromete a disponibilizar para a agravada, como consumidora, serviços voltado à assistência, proteção e recuperação da saúde. Ora, ao que consta da prova documental de início produzida, a recorrida está adimplente com o pagamento das mensalidades do plano de saúde que contratou para prestação de serviços de saúde pela agravante. Por esse motivo, em exame perfunctório, não há o que de imediato possa tornar verossímil o argumento de que o cumprimento da prestação de serviços contratada mediante contraprestação pecuniária enseja excepcional incremento de gasto a ponto de causar desequilíbrio atuarial na relação contratual. Dessa forma, não se verifica, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela de urgência, requerido pela agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora